Tribunal: TJSP
Processo: 2031124-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de erro material e omissão - Erro material, quanto ao termo inicial da mora das parcelas do pro labore vencidas no período de suspensão (por ordem judicial) dos pagamentos, não verificado - Omissão a respeito dos encargos referentes às parcelas vencidas entre junho e outubro de 2018 - Ausência de ordem judicial de suspensão - Os valores deveriam ser pagos, no

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de erro material e omissão - Erro material, quanto ao termo inicial da mora das parcelas do pro labore vencidas no período de suspensão (por ordem judicial) dos pagamentos, não verificado - Omissão a respeito dos encargos referentes às parcelas vencidas entre junho e outubro de 2018 - Ausência de ordem judicial de suspensão - Os valores deveriam ser pagos, no aludido período, de acordo com o critério estabelecido no título judicial e a ausência do pagamento caracteriza mora, a partir do vencimento (mensal) de cada parcela - Embargos acolhidos em parte, com efeito integrativo.